Tribunal: TJSP
Processo: 0005693-78.2015.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005693-78.2015.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RONALDO SOLON DA SILVA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005693-78.2015.8.26.0635/50000 -Voto no 33211
2
Voto:
33211
Embargos de Declaração:
0005693-78.2015.8.26.063550000
Comarca:
Foro Regional de Itaquera
Vara:
4a Vara Criminal
Autos embargados:
Numeração única
Embargante:
Embargada:
Ronaldo Solon da Silva
14o Câmara Criminal
Vistos...
Ronaldo
Solon
da
Silva
oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
208/215, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo
defensivo para redimensionar a pena do ora embargante para 8 (oito)
meses de detenção, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa,
no mínimo legal, e redimensionar a pena de suspensão ou proibição de
se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor para
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Alega
omissão
quanto
ao
estabelecimento do regime prisional semiaberto e argumenta pela
superação do lapso depurador relativo à reincidência, postulando, agora,
o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 1/6).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005693-78.2015.8.26.0635/50000 -Voto no 33211
3
Em apertada síntese, Ronaldo foi
condenado porque conduziu veículo automotor com a capacidade
psicomotora alterada em razão de influência de álcool.
Retomo que os declaratórios se cingem
à dosimetria penal, bem como ao estabelecimento do regime prisional e
aplicação de penas alternativas.
Pois bem.
Acerca dos temas levantados, assim
constou no v. Acórdão:
“A pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal, em conta dos maus antecedentes; na segunda fase, houve
agravamento de 1/3, pela reincidência; à míngua de causas modificadoras,
a pena foi tornada definitiva: 9 meses e 10 dias de detenção, mais 14 dias-
multa, no piso.
Os
maus
antecedentes
merecem
afastamento, porquanto calcados na certidão de fls. 101, que informa
transação penal.
Remanesce a reincidência, destaca-se,
específica, devidamente materializada às fls. 103, e que bem determina o
agravamento de 1/3.
Em suma, afastada a exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005693-78.2015.8.26.0635/50000 -Voto no 33211
4
base e mantido o agravamento de 1/3 pela reincidência, fica a pena de
Ronaldo redimensionada para 8 (oito) meses de detenção, mais 13 (treze)
dias-multa, no piso” (fls. 213/214).
Excepcionado
o
ponto
relativo
à
superação do lapso depurador, é de se ver que o cálculo da pena se
encontra devidamente fundamentado, pontuado por agravamento
determinado, explicitamente, pela reincidência específica.
Quanto ao lapso depurador, com razão
o embargante, nada foi dito sobre a questão, o que, agora, fica corrigido,
mas sem alteração do resultado final, fazendo constar da decisão
embargada o seguinte:
Quanto à reincidência, trata-se de
condenação, por fato anterior, transitada em julgado para a defesa
em 25.03.2013 (fls. 103), certo de que o crime aqui tratado se deu
em 2015 (fls. 31), portanto, não superado o quinquênio previsto no
artigo 64, inciso I, do Código Penal.
No mais, o estabelecimento do regime
prisional semiaberto e a inaplicabilidade da substituição da pena
corporal
por
restritiva
de
direitos
encontram-se
devidamente
fundamentados na decisão embargada, inclusive, com expressa menção à
legislação pertinente, não havendo omissão a ser sanada, vejamos:
“A reincidência justifica a imposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005693-78.2015.8.26.0635/50000 -Voto no 33211
5
regime prisional semiaberto e impede a concessão de benefícios, a teor do
que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea 'c', e artigo 44, inciso II, ambos do
Código Penal” (fls. 213/214).
O que se pretende, na realidade, não é a
solvibilidade de eventual deficiência, mas a rediscussão de questões que
ficaram claramente decididas, alvitrando efeito modificativo da decisão.
Acerca do entendimento, confira-se o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“2. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte
Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a
apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das
peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a
dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a
sua
integração
em
organização
criminosa
e,
consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente
com o mundo das drogas”. (HC 373.523/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 21/08/2018)
E mais:
“Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o
quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga
apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito,
podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até
mesmo, para afastar a aplicação da minorante quando
evidenciarem a habitualidade do agente no comércio ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005693-78.2015.8.26.0635/50000 -Voto no 33211
6
de entorpecentes. Precedentes”. (HC 453.535/RJ, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 28/08/2018)
Vale ressaltar que cabe à Turma
Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub judice, não
estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das partes, nem
impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para efeito de
prequestionamento. O Acórdão deve oferecer fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão da parte, e, se eventualmente deixa de
obtemperar detalhadamente a todos os argumentos invocados, não
apresenta qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em função do
pedido, e não das razões lançadas.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento motivado, segundo o qual o
Magistrado tem liberdade para decidir, dentro dos
limites fixados na lei e na Constituição, conforme o seu
convencimento, não estando o julgador obrigado a
manifestar-se sobre todas as teses deduzidas pelas
partes,
devendo,
contudo,
expor
os
motivos
e
fundamentos que justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min.
Haroldo Rodrigues, DJe 04.10.2010)
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005693-78.2015.8.26.0635/50000 -Voto no 33211
7
presentes embargos de declaração para fazer constar, quanto ao lapso
depurador, o texto alhures consignado, sem qualquer repercussão no
resultado do julgamento.